Tribunal: STF
Processo: RHC 268020
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.014.423/AC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois decorreu de denúncias anônimas especificadas, fuga de terceira pessoa ao perceber a presença policial, visualização de materiais relacionados ao tráfico de drogas e odor de maconha vindo do imóvel, caracterizando fundadas razões e flagrante delito.
5. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência, que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que fundamentado em razões concretas. 
6. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi conhecida, pois não foi arguida na inicial do habeas corpus, sendo vedada a inovação recursal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo parcialmente conhecido e nesta extensão, desprovido.
 
Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A entrada dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial, sem autorização válida do morador e sem investigação prévia documentada (campana, fotos ou filmagens)”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “reconhecendo a ilicitude das provas obtidas mediante a invasão de domicílio (e suas derivadas), com o consequente trancamento da ação penal ou a absolvição do Recorrente”.
É o relatório. Decido.

O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 
(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 
O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.
Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes:

Acerca da validade da busca domiciliar, o Tribunal de origem consignou o seguinte:

Consta dos autos na origem que no dia 07 de março de 2025, na cidade de Tarauacá/AC, a equipe de Inteligência do 7° BPM recebeu informações que em uma residência localizada no Trapiche que tem acesso pela Rua Manoel Lourenço, na última casa do lado direito, Adriano Balthazar, ora Paciente estaria vendendo entorpecentes no local, e que o local é bastante movimentado pela presença de diversos usuários de drogas. A denúncia era reiterada, afirmando que o Paciente recebe produtos de furtos em troca de drogas (maconha e crack). O local da denúncia é considerada "Zona Vermelha"dominada pela Organização Criminosa Comando Vermelho, o que exigiu maior atenção e cautela por parte da equipe policial. A equipe de Inteligência juntamente com a Guarnição de Serviço se deslocaram até o local para averiguar a situação, e ao chegarem bem próximos da residência, visualizamos quando um indivíduo de baixa estatura, ao perceber a presença policial correu tomando rumo ignorado, momento em que o paciente estaria saindo de sua residência, e ao ser abordado, apresentava sinais de nervosismo e bastante apreensivo com a presença da Polícia. De imediato, a guarnição policial avistou que a residência estava com a porta aberta, podendo ser visto alguns materiais, como sendo de papelotes para embalo de maconha. Frisa-se que, conforme depoimento dos policiais, estes afirmaram que sentiram um forte odor de maconha vindo da residência, o que foi confirmado quando a adentraram, pois encontraram uma quantidade significativa de maconha, pesando aproximadamente 360 gramas. Com isso, dando continuidade às buscas, lograram êxito em apreender, além das drogas: uma balança de precisão, sacos plásticos, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma sacola plástica contendo 01 (um) invólucro de pedra de oxidado pesando aproximadamente 38 (trinta e outo) gramas, dentro outros valores destrocados, (além dos quinze mil mencionados). Embora negativa dos fatos, a denúncia que o Paciente estava traficando e sua fundada suspeita ensejaram a imediata intervenção policial, adentrando em sua residência em estrita observância ao permissivo constitucional. O depoimento dos policiais, corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova robusto e idôneo, possuindo fé pública e credibilidade na reconstrução dos fatos.”
 
Denota-se do excerto que as instâncias ordinárias reputaram válida a prisão em flagrante, indicando a ausência de nulidade no ingresso policial na residência onde foram encontrados os entorpecentes, petrechos ligados à narcotraficância e elevada quantia em dinheiro, diante da justa causa para a realização da busca domiciliar, notadamente pelas fundadas suspeitas de que estaria praticando o delito imputado. 
Na ocasião, após diversas denúncias especificadas sobre a prática do comércio ilícito, pelo paciente, no endereço indicado, localizado em área dominada pela facção criminosa denominada "Comando Vermelho", os policiais foram ao local e perceberam uma pessoa fugindo ao verificar a presença policial, ocasião na qual o ora paciente saiu da residência, deixando a porta aberta, sendo possível aos policiais visualizarem os materiais utilizados para embalo das drogas e o forte odor de maconha vindo de dentro do imóvel, o que justificou a busca domiciliar. 
Verifica-se, portanto, que a busca domiciliar decorreu de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada da casa em que estava sendo praticado o narcotráfico, seguida da fuga de terceira pessoa ao perceber a presença policial e visualização de materiais utilizados para a distribuição das drogas e odor de maconha vindo do imóvel, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida, a justificar o ingresso no domicílio. 
Registra-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto a moldura fática analisada pelo acórdão recorrido evidencia a caracterização de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, consubstanciada em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito no imóvel averiguado. 
Ademais, importa ressaltar que, considerando o momento processual em que se encontra o feito, é descabida a análise profunda da apontada nulidade, haja vista a necessidade exame fático-probatório a ser realizado após a instrução do feito, sendo providência vedada na via estreita do habeas corpus.

Nesse contexto, em se tratando de delitos praticados, em tese, na modalidade "ter em depósito" e “possuir no interior de residência”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 
No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente